Tribunal: TJDFT
Processo: 0003284-60.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA QUE ULTRAPASSA A ESPERADA PARA O CRIME DE ROUBO. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL APLICADO. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. No tocante à culpabilidade, verifico que ela extrapolou a esperada para o crime de roubo, eis que após o anúncio do assalto e o trancamento das vítimas no banheiro, uma das vítimas foi agredida com várias coronhadas na cabeça, sem que houvesse nenhum tipo de resistência por parte dos ofendidos.
3. No tocante às circunstâncias do crime, consoante jurisprudência dominante, verifico que existindo mais de uma causa de aumento de pena, é plenamente possível o deslocamento de uma delas para a fixação da pena-base, mantendo a outra para majorar a pena, na terceira fase, o que não configura infringência ao artigo 68, do Código Penal.
4. Nos crimes patrimoniais, para a valoração desfavorável das consequências do crime, o abalo psicológico da vítima deve ultrapassar a normalidade típica, demonstrando a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental na sua rotina que transborde as consequências naturais do delito, o que não restou demonstrado nos autos. Pena readequada.
5. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado o coeficiente de 1/6 (um sexto) para agravar ou atenuar a pena intermediária, devendo a reprimenda ser readequada quando feita de modo a prejudicar o réu, sem fundamentação adequada.
6. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio quando demonstrado nos autos que os crimes foram cometidos mediante uma só ação, nos moldes do artigo 70, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.